Tribunal: TJDFT
Processo: 0708880-73.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO (HOSPEDAGEM E PASSAGENS AÉREAS). ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. PERÍODO DE CANCELAMENTO DE INÚMEROS VOOS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE “ENFRENTAMENTO” ADOTADAS CONTRA A PANDEMIA (“COVID-19”). IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. INDEVIDO O RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS COM ALIMENTAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Recurso interposto pela CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. contra a sentença de procedência dos pedidos (condenação solidária das empresas à restituição dos valores despendidos à aquisição de pacote turístico e dos gastos com alimentação, nos valores de R$ 1.097,90 e de R$ 83,14, respectivamente, e à compensação por danos morais, fixados em R$ 4.000,00 para cada requerente). Interesse recursal centrado: (a) no reconhecimento da ausência de responsabilidade das empresas pelos danos materiais e morais, por culpa exclusiva da empresa aérea; (b) na falta de comprovação dos alegados danos materiais.

II. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva (suscitada pela CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.).

A. Todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço são responsáveis solidariamente perante o consumidor (CDC, art. 7o, parágrafo único).

B. Certo é que, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limitaria à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se opera a solidariedade do agente intermediador em relação às passagens aéreas. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).

C. No entanto, no caso concreto, a empresa teria sido responsável não só pela venda dos bilhetes aéreos como também pela hospedagem da parte requerente no local de destino (ID 30648735, p. 1), a exsurgir a sua legitimidade passiva em relação aos eventuais alegados danos experimentados.

III. Mérito:

A. Aquisição, em 04.02.2021, de pacote turístico com hospedagem e passagens aéreas para o trecho Brasília – Rio de Janeiro (ida e volta), com previsão de embarque em 16.4.2021, às 9h, e retorno em 18.4.2021, às 17h, pela quantia de R$ 1.097,90. Cancelamento unilateral do voo (em decorrência da pandemia do COVID-19). Aduz a parte requerente que tomou conhecimento acerca do cancelamento voo somente no aeroporto. Alega que não teria concordado com a reacomodação em outro voo oferecida pela CVC. Recurso interposto agência de viagens contra a sentença de procedência dos pedidos.

B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), e das excepcionais normas de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID 19 (Lei 14.046/2020).

C. É certo que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea.

D. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem (ou otimizam), temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes desse fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).

E. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).

F. A mens legis teria se pautado pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de forma a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).

G. Nesse excepcional contexto fático-jurídico é que devem ser analisados os pedidos de reparação por danos materiais e morais.

H. A Medida Provisória 948/2020, convertida em Lei 14.046/2020, ao dispor acerca do adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6/2020 decorrente do coronavírus (COVID-19), estabelece, no seu artigo 2o, que os prestadores de serviços não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas respectivas empresas; § 1o As operações de que trata o caput ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor. Hipótese excepcional seria em caso de inviabilidade de ajuste na forma do inciso I e II do art. 2o, na qual caberia a restituição do valor recebido pela empresa ao consumidor até 31.12.2022 (Redação dada pela Lei 14.186, de 2021).

I. Assim, uma vez comprovado que a parte consumidora teria quitado o valor referente à contratação do pacote turístico (R$ 1.097,90), e à míngua da comprovação de que a requerida teria disponibilizado a remarcação dos serviços ou o crédito à utilização posterior (CPC, art. 373, II), o retorno das partes ao status quo ante, mediante a respectiva devolução da quantia, é medida impositiva, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, artigos 393, 884 e 944 c/c Lei 14.034/2020, art. 3o e Lei 14.046/2020, art. 2o, §§ 6o e 7o). Registra-se, outrossim, que a restituição dos valores não ocorrerá de imediato, e sim até 31 de dezembro de 2022, haja vista a redação dada pela Lei 14.186/2021, ao art. 2o, § 6o, da Lei 14.046/20.

J. Melhor sorte não alcança o pleito de ressarcimento das despesas com alimentação (R$ 83,14), pois constituem reflexo do inevitável cancelamento do voo originário (força maior – pandemia), de sorte a despontar a ruptura do nexo causal (Lei 8.078/90, art. 14, § 3o, II, parte final).

K. E respeitante aos danos morais, a despeito das incontestes aflições experimentadas pela parte consumidora (informação insuficiente acerca do cancelamento do voo; demora no atendimento com vistas à resolução da controvérsia; ausência de assistência), não exsurge justa causa à condenação pelos danos extrapatrimoniais. Com efeito, tanto a esfera jurídica da parte requerente (e de milhares de consumidores) quanto à das empresas do setor aéreo foram sensivelmente afetadas, e sem que se possa estabelecer uma absoluta primazia dos direitos do consumidor sem a concomitante observância da mencionada causa externa e impeditiva (força maior) ao completo adimplemento contratual.

L. No ponto, a alteração unilateral do voo e as dificuldades inerentes à sua remarcação constituíram reflexos do notório (e inesperado) impacto das medidas emergenciais para “enfrentamento” (ou “diminuição”) da pandemia, bem como da necessidade de pronto atendimento (em curto prazo) aos diversos passageiros afetados por esse fortuito externo.

M. No mais, a parte consumidora saberia perfeitamente dos riscos em pretender viajar de avião, em plena pandemia, num período em que as medidas restritivas poderiam variar em extensão, prazo e localidade (munícipios e estados diversos), o que tem causado impacto (imediato ou não) à manutenção da programação originária dos voos.

N. Por conseguinte, não se mostra razoável a condenação por danos morais, notadamente porque a parte consumidora deveria se cientificar acerca do status do seu voo antes mesmo de se deslocar para o aeroporto. No ponto, a sentença merece reforma.

IV. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para decotar a condenação: (a) por danos materiais referente tão somente à alimentação, no valor de R$ 83,14 (oitenta e três reis e quatorze centavos); (b) por danos extrapatrimoniais. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).